Tribunal: TJES
Processo: 5002581-17.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002581-17.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE LUIZ PEREIRA DE ASSIS e outros
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002581-17.2022.8.08.0006
Origem
: Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTES
: JOSE LUIS PEREIRA DE ASSIS; OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDOS
: JOSE LUIS PEREIRA DE ASSIS; OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO DANO. AVISO TJ Nº 78/2020. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

(1).
A controvérsia versa sobre o fato de o autor ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes pela ré por dívida decorrente de serviço não contratado (OI TV). Pede, nestes termos, a retirada de seu dados dos cadastros de inadimplentes, bem como a declaração de inexistência do débito. Por fim, requer seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente. Declaração de inexigibilidade do contrato nº 37819118. Condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Determinação de expedição de certidão de dívida e crédito em favor da parte autora, após a individualização do valor indenizatório pela contadoria, para fins de habilitação nos autos do processo de liquidação extrajudicial. Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado a fim de reformar a sentença objurgada.

(3).

Do mérito recursal. Exceto alguns pontos a seguir destacados, a
sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(4).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ilegalidade da negativação indevida. A parte ré alega ter inserido o nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes por dívida decorrente de serviço contratado. No entanto, a parte ré não comprova que a parte autora, efetivamente, tenha solicitado o referido serviço, na medida em que foi apresentado aos autos apenas imagens sistêmicas. Vale registrar que as imagens sistêmicas, por si só, não comprovam a solicitação, vez que são informações produzidas unilateralmente pela ré. Além disso, conforme acertado pelo Juízo
a quo
, “
não se faz razoável pensar que o autor contrataria serviços de TV a cabo no estado da Bahia ou na cidade de Cachoeiro de Itapemirim enquanto reside no distrito de Jacupemba, município de Aracruz
”. Acerto do ato sentencial. Assim, resta demonstrada a prática do ato ilícito pela ré ao inserir os dados da autora nos cadastros de inadimplentes.

(5).
É
acertado o ato sentencial no que diz respeito ao dano moral
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, conforme entendimento consolidado do STJ (AG 1.379.761).
No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 10.000,00), nota-se, no entanto, que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Sendo assim, a r. sentença merece ajuste tão somente quanto ao referido ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Minora-se, nestes termos, o
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

(6).
Por fim, a parte autora afirma que, no presente caso, em razão do Aviso TJ nº 78/2020, publicado no Diário Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em 18 de setembro de 2020, não deverá ser expedida certidão
de dívida e crédito para habilitação nos autos do processo de liquidação extrajudicial, mas sim ser
determinada a penhora on line em uma das seguintes contas correntes: i) empresa Oi S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43, Banco Itaú Unibanco (341), Agência: 0654, Conta Corrente: 40477-1; ii) Empresa Oi Móvel - CNPJ: 05.423.963/0001-11, Banco Itaú Unibanco (341), Agência: 0654, Conta Corrente: 50828-2; iii) Empresa Telemar Norte Leste - CNPJ:33.000.118/0001-79, Banco Itaú Unibanco (341), Agência: 0911, Conta Corrente: 20013-7; especificamente criada para este fim e, em caso de insuficiência de saldo, em qualquer outra conta corrente de titularidade das recuperandas, sem a necessidade de comunicação ao Juízo de Recuperação Judicial
. Considerando que os créditos objeto dos autos são extraconcursais e não ultrapassam o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acolhe-se a razão recursal trazida pela parte autora para reformar a sentença de origem neste tópico e determinar que, após a individualização do valor indenizatório pela contadoria, seja realizada a penhora
on line
,
em caso de não cumprimento voluntário
, em uma das contas supramencionadas e, em caso de insuficiência de saldo, em qualquer outra conta corrente de titularidade das recuperandas.

(7).
Da conclusão.
RECU
RSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
a fim de reformar parcialmente a sentença de origem para:
a)

minorar
o
quantum
indenizatório ao patamar de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial;
b)
determinar
que, após a individualização do valor indenizatório pela contadoria, seja realizada a penhora
on line
,
em caso de não cumprimento voluntário
, em uma das contas supramencionadas e, em caso de insuficiência de saldo, em qualquer outra conta corrente de titularidade das recuperandas.
Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(8)
. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois as partes sagraram-se vencedoras na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)